Tribunal: TCU
Processo: 020.339/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada relativamente à aplicação dos recursos repassados no âmbito dos Programas de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercícios de 2014 e 2015, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Carlos Gonçalves de Sousa Neto (gestão 2012-2016) relativamente à aplicação dos recursos repassados ao município de Uarini/AM no âmbito dos Programas de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercícios de 2014 e 2015, respectivamente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Carlos Gonçalves de Sousa Neto, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Gonçalves de Souza Neto com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19, caput, e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, III, 'a' e 'b', do RITCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 9/2/2015 5.020,00 9/2/2015 13.530,00 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Gonçalves de Souza Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RITCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RITCU; 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência, informando que está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis."